Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008775-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ROGER TERHORST PEREIRA - CPF: 034.021.301-90 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Mora. Coisa julgada e preclusão consumativa. Decisão agravada em estrito cumprimento a acórdão transitado em julgado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento a acórdão anterior, deferiu liminar de busca e apreensão
de veículo,
objeto de contrato de alienação fiduciária, diante d
e
inadimplemento.
O agravante alega a
ausência de constituição válida em mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação “não procurado”.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a validade da constituição em mora do devedor fiduciário, diante de decisão anterior, transitada em julgado, que já reconhecera a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

III.
Razões de decidir

3.
A reapreciação da validade da notificação extrajudicial encontra óbice na coisa julgada material, porquanto a matéria foi decidida em acórdão anterior que reformou sentença de extinção da ação de busca e apreensão e reconheceu a constituição válida da mora.

4.
O acórdão que reconheceu a regularidade da mora transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.

5.
A tentativa de rediscutir a matéria configura hipótese de preclusão consumativa, vedada pelo art. 507 do CPC, pois a questão já foi objeto de impugnação recursal anterior e decidida em definitivo.

6.
A decisão agravada limitou-se a cumprir o comando do acórdão anterior, não cabendo nova insurgência sob os mesmos fundamentos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A reapreciação da validade da constituição em mora é incabível quando a matéria já foi decidida em acórdão transitado em julgado
”
.
2. “
A tentativa de rediscutir questão decidida por decisão irrecorrível configura preclusão consumativa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502 e 507

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1977365/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJ 16/08/2022; TJMT, N.U 1024962-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ROGER TERHORST PEREIRA
contra decisão proferida pelo MM. Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão

em alienação fiduciária
n. 1007638-27.2024.8.11.0040
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT
,
PA E AM
, que
,
em cumprimento a acórdão proferido por esta Câmara, deferiu medida liminar de busca e apreensão
do veículo Toyota Corolla, cor Branca,
a
no 2015/
m
odelo 2016, Renavam 01075461895,
p
laca QCA4B59
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira retornou com a
anotação “não procurado”, razão pela qual não há prova do efetivo envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, tampouco tentativa válida de entrega.

Assegura que não se aplica ao caso o Tema 1132 do STJ, uma vez que o precedente vinculante exige o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada apenas a prova de recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega, ainda que a recepção se dê por terceiros.

Afirma que não houve sequer o cumprimento da obrigação mínima de envio válido ao endereço do contrato, de modo que a decisão que deferiu a liminar é nula, por ausência de pressuposto processual, porquanto não houve a constituição válida da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Com essas considerações, pleiteou o
deferimento da suspensão da eficácia da decisão agravada
.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso,
revogando a liminar
deferida
, com a consequente extinção da ação
na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
277228358
).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente recurso (Id. 283159355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios M
T
,
PA
e
AM

ajuizou
ação de busca e apreensão

em alienação fiduciária

em face de
Roger
Terhorst
Pereira
, objetivando

a retomada d
o veículo
alienado fiduciariamente
,
Toyota Corolla, cor Branca,
a
no 2015/
m
odelo 2016, Renavam 01075461895,
p
laca QCA4B59
,
em razão de inadimplemento contratual

(Id.
158670469, na origem
)
.

Constata-se que e
m 24/08/2023 (Id. 158670472 – fls. 10, na origem), foi firmado contrato de Cédula de Crédito Bancário entre as partes, com garantia fiduciária sobre o veículo descrito nos autos, deixando o devedor de adimplir a parcela com vencimento em 25/02/2024, sendo, assim, proposta a Ação de Busca e Apreensão em 11/06/2024 (Id. 158670469 – fls. 8, na origem).

A petição foi instruída com a cédula de crédito bancário, ficha gráfica (158670473, na origem) e notificação extrajudicial com AR devolvido pelo motivo “não procurado” (Id. 158670475, na origem), razão pela qual o Juízo singular proferiu sentença de indeferimento da inicial em 26/3/2025, e extinguindo a ação, sem resolução do mérito, por entender ausente a constituição válida em mora (Id. 166673714- fls. 3).

Contra essa sentença, o credor interpôs recurso de apelação na data de 3/9/2024 (Id. 167869449 – fls. 1/9), sendo prolatado acórdão por esta Quinta Câmara de Direito Público em 18/11/2024 (Id.
178929073 – fls. 4, na origem), o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, reconhecendo expressamente a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual como meio de comprovação da mora.

O acórdão transitou em julgado no dia 16/12/2024, consoante certidão nos autos de origem
(
Id. 178929075
)
.

Prosseguindo o feito, o Juízo proferiu nova decisão, agora
em cumprimento ao acórdão
, deferindo a medida limin
ar de busca e apreensão do bem
.
In
verbis
:

“
[...]

Ciente da decisão do recurso de apelação. DEFIRO a medida liminar de Busca e Apreensão do bem móvel e após CITE-SE o devedor. No prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar mencionada no caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. No mesmo prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso exerça essa prerrogativa, fica desde já determinada a intimação do autor para se manifestar em 5 dias sobre o depósito realizado, em especial se é suficiente para quitar integralmente o débito pendente. O devedor fiduciante apresentará defesa no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, sob pena de o feito seguir à sua revelia. Se o bem não for encontrado no local, o Oficial de Justiça deverá esclarecer as circunstâncias da diligência, inclusive se o réu reside no local. Desde já autorizo o uso de força policial e ordem de arrombamento. Deverá o autor entrar em contato com o Sr. Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários à diligência (depositário/localizador). Se o endereço preciso não for localizado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica desde já o autor intimado a fornecer croqui/mapa de localização, bem como verba para novas diligências, em 5 dias, sob pena de extinção. Marca TOYOTA Modelo
COROLLA Ano de fabricação 2015 Ano do modelo 2016 Chassi 9BRBDWHE6G0299870 Placa QCA4B59 Cor branca;
Havendo
interesse do autor, cópia desta decisão servirá para fins de bloqueio de transferência do veículo supramencionado junto ao órgão competente. Em atendimento ao disposto no art. 3º, §9 do Decreto-Lei nº 911/69, registre-se no RENAJUD o gravame correspondente à presente decisão. [...]
” (Id. 178963346, na origem)
.

Assim, i
nsurge-se
o agravante
,
pretendendo a reforma da referida decisão,
sob o argumento de que não teria sido regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido devolvida sem entrega, com a anotação “não procurado”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, razão não assiste
ao
agravante.

Isso porque
a pretensão recursal encontra óbice intransponível de ordem processual:
a matéria ventilada

já foi objeto de julgamento definitivo por este Colegiado
, encontrando-se acobertada pelos institutos da
coisa julgada material
e da
preclusão consumativa
, o que i
nviabiliza, por completo, nova apreciação
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
,
“
os
institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já

resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível
”

(STJ - REsp: 19773
65 DF 2021/0392152-6, Rel.
Ministro
Antô
nio Carlos Ferreira
, d
at
a de Publicação: DJ 16/08/2022)
.

A
coisa julgada material
, prev
ista no artigo
502 do Código de Processo Civil, confere caráter definitivo à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo que a mesma lide fática e jurídica seja reapreciada em qualquer grau de jurisdição. Trata-se

de um dos pilares do
Estado de Direito, pois garante que o pronunciamento jurisdicional tenha força vinculante e não se submeta a revisões infindas, vedando o reexame de matéria já decidida de forma definitiva.

A
preclusão
(art. 507 do CPC)
, por sua vez, opera como mecanismo de estabilização interna do processo, impedindo que a parte pratique ou renove determinados atos processuais após o decurso do prazo legal ou diante da prática de ato incompatível. No caso da
preclusão consumativa
, especificamente, esta ocorre quando a parte já exerceu uma faculdade processual, não podendo reiterá-la sob nova roupagem.

Dessa forma, t
anto a coisa julgada quanto a preclusão visam impedir a eternização dos litígios e o uso abusivo do processo como instrumento de resistência ao cumprimento das decisões judiciais.
Aliás, a
plicam-se com ainda mais rigor quando se verifica que a parte,
vencida em julgamento anterior
,
tenta rediscutir tese rejeitada de forma expressa por decisão transitada em julgado
,
como no presente caso
.

Como visto na espécie, a
controvérsia sobre a regularidade da constituição da mora foi submetida a juízo por ocasião da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de origem, sob o mesmo fundamento ora reiterado.

Acolhendo o recurso da parte autora,
ora agravada,
esta Câmara, em decisão colegiada, reformou o
decisum
e reconheceu a regularidade da notificação extrajudicial, fundamento necessário à concessão da
decisão
liminar ora agravada
.

O referido acórdão

transitou em julgado em 16 de dezembro de 2024
, revestindo-se de caráter definitivo e imutável a conclusão alcançada sobre o tema.

Assim
, verifica-se que o
presente recurso nada mais faz do que intentar rediscutir matéria já exaurida, por meio de fundamentos
idênticos aos já enfrentados e repelidos pelo órgão colegiado.
Contudo
, uma vez operada a preclusão consumativa e consolidada a coisa julgada sobre questão anteriormente decidida, não cabe a este Tribunal novo exame da matéria, sob pena de se admitir a perpetuação de controvérsias e
comprometer a
segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
[...]
No acórdão embargado constou de forma clara a preclusão a respeito da comissão de permanência, uma vez que a viabilidade de sua incidência já foi
decidida no REsp n. 980.689-MT.
Por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica
,
é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior
.
As questões já resolvidas, inclusive de ordem pública, que não foram objeto de impugnação recursal no momento oportuno, estão sujeitas à preclusão consumativa (STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430/MT, rel
. Min. Marco Aurélio
Bellizze
). [...]. Tese de julgamento:
A reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada fere os princípios da segurança jurídica e da preclusão consumativa
. [...]
” (N.U 1028274-37.2024.8.11.0000, Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Qua
rta Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 30/01/2025
– grifo nosso
)
.

“
[...]

Preclusão e coisa julgada
.
[...]
3. O pedido de extinção da execução, fundamentado na suposta novação do crédito,
já foi objeto de decisão anterior
,
transitada em julgado
,
operando-se a preclusão e impedindo a rediscussão da matéria nos autos
(CPC,
arts
. 504, 505 e 507).
A matéria já decidida anteriormente vincula as partes, inclusive temas que poderiam ter sido suscitados, mas não foram, nos termos da coisa julgada formal.
[...].
Tese de julgamento: "
É vedada a rediscussão
,

em agravo de instrumento
,
de matérias já decididas em caráter definitivo
,
estando sujeitas à preclusão consumativa e à coisa julgada formal
,
nos termos do CPC
,
arts
. 505 e 507
.
"
[...]
”
(N.U 1024962-53.2024.8.11.0000, Má
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2024,
p
ublicado no DJE 11/12/2024
– grifo nosso
)
.

Destarte, em observância ao instituto da coisa julgada material e à preclusão consumativa já operada no caso em apreço, impõe-se a
manutenção da decisão agravada,
porquanto
proferida em estrito cumprimento ao comando jurisdicional anterior, o qual se reveste de caráter vinculante e imutável para todos os efeitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento interposto por
Roger
Terhorst
Pereira
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025